Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-45.2025.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-45.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROVSON SANTOS SILVA - CPF: 075.881.295-73 (APELANTE), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZ FERREIRA DA CRUZ - CPF: 036.305.471-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima.

2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, bem como o afastamento da indenização fixada e o reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é possível a exclusão da indenização por danos morais; e (iii) se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça, já concedido na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica.

7. O valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando incompatível com a condição econômica do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com redução, de ofício, do valor da reparação mínima fixada em prol da vítima.

Tese de julgamento
: “1. Não há interesse recursal quando o pedido já foi acolhido na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória. 3. A fixação de indenização mínima por dano moral, com base no art. 387, IV, do CPP, é cabível independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §13; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 577, parágrafo único, e 804; CPC, art. 98, §3º, e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema 983).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ROVSON SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROVSON SANTOS SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º 1000504-45.2025.8.11.0029, por meio da qual foi
condenado

pela prática do delito previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, com as cominações da Lei nº 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de indenização mínima no valor de 01 (um) salário mínimo em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
351252400
, a i. Defesa invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e busca a
absolvição
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a
ausência do dolo específico
de causar lesões à ofendida e a
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, almeja o
afastamento da reparação mínima de danos
fixada em favor da vítima, alegando a hipossuficiência econômica do réu e a ausência de comprovação de dano moral decorrente da infração penal. Por fim, pleiteia o reconhecimento da
gratuidade de justiça
, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Contrarrazões são vistas no ID
351252405
, nas quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID
356157391, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, e tal como apontado pelo i. membro do Ministério Público no bojo das contrarrazões, com relação ao pedido de reconhecimento da gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos
,
é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta carência de interesse recursal. Isso porque tal direito já foi contemplado pelo d. juízo sentenciante por ocasião da r. sentença, conforme destacado a seguir:

“
Condeno
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública,
concedo-lhe

os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus.
”
(ID
351252398). Grifei.

No mais, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia
,
no dia 26/01/2025, por volta das 20h15min, na residência situada na Rua Erechim, n. 978, bairro Morada do Sol, na cidade de Canarana/MT, o denunciado
ROVSON SANTOS SILVA

ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima
Vanuz Ferreira da Cruz
, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo o apurado, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há cerca de um ano e, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado e passou a agredir a vítima
Vanuz
sem motivo aparente.

Na ocasião, o recorrente se apossou de um facão e começou a bater na geladeira, neste momento,
Vanuz
tentou contê-lo, contudo,
ROVSON
a agrediu a com socos em seu rosto, puxões de cabelo e logo depois arremessou uma caixa de som contra a ofendida, atingindo suas pernas, o que resultou em lesões corporais na cabeça, perna e cotovelo da vítima.

Os filhos da ofendida, que estavam na residência, acionaram a Polícia Militar, que se fez presente no local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Por este fato,
ROVSON SANTOS SILVA
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa sustenta, resumidamente, a ausência de dolo específico em causar lesões à ofendida e a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pleito, porém, não merece prosperar, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o auto de prisão em flagrante (ID 351251467), boletim de ocorrência (ID 351251468), laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico (ID 351251474), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal e nas declarações da vítima (
ID 351252380
), dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Perante a autoridade policial, o apelante
ROVSON SANTOS SILVA
afirmou que realmente ingeriu bebida alcoólica e houve uma discussão com sua companheira, no entanto, sustentou que as agressões foram recíprocas, dizendo que “
se enrolaram no chão
” (ID 351251477).

Interrogado em juízo, o recorrente permaneceu em silêncio (ID 351252392).

Por sua vez,
a ofendida
Vanuz Ferreira da Cruz
confirmou em sua oitiva judicial que conviveu com o apelante por 1 (um) ano e 7 (meses) e, durante a convivência, houveram outros episódios de violência, mas ela não denunciou por vergonha. Relatou que, no dia dos fatos, seu companheiro chegou em casa embriagado e transtornado, pegou um facão e arremessou na geladeira. Em seguida, ele quebrou um capacete e ambos entraram em luta corporal, uma vez que ele passou a agredi-la. Preocupada com os filhos, a vítima seguiu o acusado até o quarto e, no momento em que ela estava passando pela porta, o recorrente arremessou uma caixa de som, que a atingiu na perna, provocando lesões na coxa. Esclareceu que a polícia foi acionada pela filha da ofendida, de 11 anos, que presenciou as agressões (
ID 351252380).

Por fim, em juízo, o policial militar
Lucas Cesar Romas da Luz
, embora tenha afirmado que participou da ocorrência, não conseguiu se recordar de mais detalhes além daqueles descritos no boletim de ocorrência (ID 351252381).

Em situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminha justamente no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Nessa conjuntura, não obstante a tese defensiva de
ausência de dolo específico em causar lesões à ofendida, há provas suficientes de que
, na data fatídica ora em exame,
ROVSON
ofendeu a integridade física da então companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Isso porque consta do laudo de exame de corpo de delito a que se submetera
Vanuz Ferreira da Cruz
, a presença de lesões corporais consistentes em “
escoriações e hematomas na cabeça (couro cabeludo) e coxa direita
”, causadas por “
socos e chutes
”
(ID 351251474), ao passo que o exame do apelante revelou a inexistência de lesões corporais (ID
351251480
), ao contrário do que foi afirmado por ele em sede policial.

Feitas tais considerações
, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima teve a sua integridade corporal ofendida pelo réu, em um contexto no qual ele buscava violentar fisicamente a então companheira, de modo que
não prospera o pedido de absolvição
, seja sob o viés da fragilidade probatória, seja pela ausência de dolo.

Dessarte, entendo que subsistem provas aptas a amparar o decreto condenatório, razão pela qual o mantenho incólume.

2.

Do afastamento do
quantum
indenizatório:

De outro lado, o apelante pugna pela exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima,
alegando hipossuficiência econômica do apelante e ausência de comprovação do dano moral
.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido, mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas (dano
in re ipsa
).

Segundo o relator do REsp 1.675.874/MS, ministro Rogerio Schietti Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Além disso, para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID 351252398, entendo que agiu com acerto o d. magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

Lado outro, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído (01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios, além de serem mínimos, sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

E, na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
351251477
) que trabalha como auxiliar de serviços gerais em subestação de energia, auferindo a renda média de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Assim, considerando a gravidade dos ilícitos perpetrados pelo apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução, de ofício, do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em
metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ROVSON SANTOS SILVA
nos autos da ação penal n. 1000504-45.2025.8.11.0029,
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com
providência de ofício
para
reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos morais
in re ipsa
decorrentes da infração penal, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026